Tribunal: TJDFT
Processo: 0753436-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento aos recursos dos réus. 1.1. Alega a ré JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A E IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A contradição no acórdão quanto ao contrato de compra e venda e ao termo de reserva, sob argumento de serem institutos diversos. Aponta omissão quanto ao prazo de 60 dias para a entrega (ID 70179695). 1.1. Contrarrazões pela rejeição dos embargos declaratórios.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há omissão no acórdão quanto ao prazo de 60 dias para entrega e se há contradição acerca do contrato e do termo de reserva
III. Razões de decidir
3. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. O acórdão, quanto ao tema, está assim fundamentado: “(...) Quando do julgamento do REsp n. 1.729.593/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou a seguinte tese:“As teses firmadas, para os fins do artigo 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3, foram as seguintes: 1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.”5.1. Vê-se que a questão relacionada à novação contratual e que importa na estipulação de nova data para entrega do imóvel já se encontra superada em razão do item 1.1 do mencionado tema. De forma que não há que se falar em nova data para entrega do imóvel, estipulada por ocasião da celebração do contrato com a participação da Caixa Econômica Federal. Prevalece, assim, a data de 30/04/2023, com a prorrogação de 180 dias a partir daí. (...) 7. A alegação de atraso na entrega do imóvel adquirido na planta, sob o fundamento de dificuldade de contratação demão-de-obraou aquisição de insumos durante a Pandemia de Covid-19 não prospera, porque o setor da construção civil não foi paralisado, por ser considerado essencial para o funcionamento da economia. De mais a mais, não se trouxe aos autos qualquer prova técnica para embasar a alegação, de modo que por esse motivo também deve ser repelida a ocorrência de casofortuito.”
4. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
5. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os Embargos de Declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
6. Embargos rejeitados.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48; CC, art. 406.
Jurisprudência relevante citada: n/a.